Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma vez caracterizada a responsabilidade civil dos Réus, os danos materiais comprovadamente sofridos pela Autora devem ser integralmente indenizados.

2. Consoante dispõe o inc. II do art. 373 do CPC, “incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor”. Diante disso, cabia aos Apelantes o ônus de produzir prova a corroborar suas alegações de que o valor apresentado pela Apelada, no segundo orçamento se mostrava excessivo.

3. A Autora se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, demonstrando por meio de orçamentos, seu prejuízo material. Todavia, não foi produzido pelos Réus nenhuma prova idônea apta a alterar a conclusão do Juízo de origem, o que poderia ser facilmente comprovado por estes.

4. Não há qualquer documento nos autos que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando o alegado superfaturamento do orçamento apresentado pela Autora.

5. A tese jurídica que ampara o pedido subsidiário, de redução do quantum indenizatório, não constitui matéria de ordem pública, mas típica matéria de defesa do direito postulado. Logo, os motivos de direito não expostos na origem não podem ser submetidos à superior instância, sob pena de se incorrer em violação à dialeticidade recursal.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.